Tribunal: STF
Processo: AR 1063
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-28
Data de publicação: 1994-04-28

Ementa:
EMENTA:    - Ação rescisória. Investigação de paternidade.
Código Civil, art. 363, II, "in fine". Decisão que teve como
comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a
época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485,
III, V e VII, do Código de Processo Civil.  2. O acórdão que se
pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença,
baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir
esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação
rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora
nova instância recursal. Precedentes do STF.  3. Para os efeitos do
inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve
entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se,
mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação
rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do
processo de que resultou o aresto rescindendo.  4. Não demonstrou,
também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da
parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre
as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C.
5.Ação rescisória julgada improcedente.